Tribunal: TJMT
Processo: 1002008-14.2023.8.11.0011
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002008-14.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Revisão ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS MARTINS - CPF: 482.138.291-15 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR - SERVIÇO ESSENCIAL - ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE AUMENTO INJUSTIFICADO NA FATURA - JULGAMENTO ANTECIPADO SEM REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZADO – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por consumidor nos autos de Ação Revisional de Consumo cumulada com Obrigação de Fazer e Responsabilidade Civil, com pedido de tutela antecipada, proposta em face de concessionária de energia elétrica. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos de readequação de faturas, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, além de atribuir ao autor a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários. A parte autora interpôs recurso, alegando cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial necessária à apuração da suposta cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial requerida pelo autor, configura cerceamento de defesa, à luz das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a produção de prova quando a considerar desnecessária ou protelatória, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, mas deve fundamentar adequadamente essa decisão e respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

A controvérsia envolve possível falha na medição do consumo de energia elétrica, situação que exige análise técnica especializada, não sendo possível dirimi-la adequadamente sem perícia.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL impõe à concessionária o dever de observar procedimento específico para apuração de irregularidades, com respeito ao contraditório, inclusive quanto à entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e à possibilidade de o consumidor acompanhar a perícia.

No caso, não há provas de que o consumidor tenha sido notificado para acompanhar os procedimentos técnicos realizados pela concessionária, tampouco de que o TOI tenha sido entregue, o que compromete a eficácia da prova produzida unilateralmente.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de realização de prova pericial imprescindível, quando requerida, configura cerceamento de defesa (
AgInt
nos
EREsp
2.027.275/AM, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.10.2024).

A sentença deve ser anulada para que o juízo de origem oportunize a produção da prova pericial requerida pela parte autora, permitindo o pleno exercício do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de realização de prova pericial requerida pela parte autora, em demanda que discute suposta irregularidade na medição de consumo de energia elétrica, configura cerceamento de defesa.

A eficácia da prova técnica produzida pela concessionária de energia elétrica depende da observância ao contraditório, conforme previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Deve ser anulada a sentença proferida com julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia demanda produção de prova técnica indispensável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 370 e 371; CDC,
arts
. 2º, 3º e 22; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EREsp
nº 2.027.275/AM, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 08.10.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1035963-34.2021.8.11.0002, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1002008-14.2023.8.11.0011

APELANTE: ROBERTO CARLOS MARTINS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO CARLOS MARTINS
, nos autos de Ação Revisional de Consumo c/c Imposição de Obrigação de Fazer c/c Responsabilidade com pedido de tutela antecipada proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra sentença que julgou improcedente os pedidos de readequação das faturas, restituição em dobro dos valores pagos e danos morais. (Id. 277816535 e 278079916).

Desta foram apresentados Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos para suprir o erro apontado para consignar que a condenação nas verbas sucumbenciais e custas sejam supo
rtados pelo
autor. (Id. 278079917 e 278079924).

Em
preliminar
, suscita
cerceamento de defesa,
decorrente do
julgamento antecipado da lide sem realização de perícia.

No mérito, sustenta que as provas foram produzidas unilateralmente pela requerida
. R
eitera que houve aumento excessivo da fatura e que há necessidade de perícia para tanto.
P
ugna pela reforma da sentença
(Id. 278079921).

Nas contrarrazões, a ENERGISA
alega que o medidor se encontra em perfeito estado de funcionamento
, bem assim a ausência d
e provas da abusividade
. Postula o desprovimento
do recurso (Id. 278079930).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
DA
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante requer seja acolhida a preliminarmente de cerceamento de defesa, a fim de que seja realizada a prova pericial, oportunamente requerida.

Como sabido, cabe ao Juiz a prerrogativa de negar a realização de diligências que sejam desnecessárias ou que apenas atrasem o processo
. Além disso, lhe comete a apreciação
livre das provas,
com

valoração
que considerar adequad
a
, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo civil,
in
verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Por outro lado, quando uma das partes não consegue defender adequadamente seus interesses dentro do ritual processual previsto, o julgamento antecipado da lide cerceia o direito de defesa da parte, ante a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. o art. 5º, inciso LV, da CRFB,
in
verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Referida
violação compromete a essência do processo judicial,
na medida em que
impede
a
an
álise e resolução da demanda
conforme as regras procedimentais estabelecidas por lei.

Destaco, ademais, q
ue o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor se enquadra como destinatário final de prestação de serviço, enquanto a empresa requerida figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Ademais, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Não só, o caso concreto deve ser analisado à luz da Resolução n. 414/2010 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, que assim prescreve:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV -
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V -
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU
01.12.2010 )

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo
ter
certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.”

Do exposto, e
xtrai-se que a prova da regularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia
e
da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

Contudo, neste caso específico, constata-se que o procedimento supramencionado não foi atendido pela empresa concessionária, uma vez que, embora o laudo apresentado pela requerida tenha sido emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), não há demonstração de que o autor tenha tido a oportunidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia tampouco prova de que foi entregue o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor (Id. 2780798191 e 278079911).

Além disso, a parte requerida apresenta na contestação mero
print
de tela. Com efeito, há de se levar em consideração a afirmativa do recorrente de que o laudo se deu de forma unilateral.

Desse modo, ressai evidente que a sentença
se precipitou
ao julgar prematuramente a lide sem antes analisar o pedido de produção de prova pericial
, o que configura
cerceamento de defesa.

A jurisprudência acerca da matéria:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. NÃO REALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. REJULGAMENTO DO APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Acórdão objeto dos embargos de divergência em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o julgamento antecipado da lide sem apreciação de prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia implica em cerceamento de defesa. Incidência da súmula nº 168/STJ
.

2. Os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não servindo para
rejulgar
o apelo especial a fim de corrigir suposto equívoco.

3. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
nos
EREsp
n. 2.027.275/AM, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 8/10/2024,
DJe
de 14/10/2024)
(GRIFEI)

Assim, merece ser acolhida a preliminar.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR

de
cerceamento
de
defesa
, com o que
determino a devolução dos autos ao juízo
de origem para que seja realizada a prova requerida.

É co
mo
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025